Tribunal: TJSP
Processo: 0013142-32.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013142-32.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WILLIAM JUNIOR FEITOZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA a
preliminar, NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013142-32.2019.8.26.0996 -Voto no 13320
2
VOTO No 13.320 (Digital)
Agravo em Execução no 0013142-32.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ
Agravante: WILLIAM JUNIOR FEITOZA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
WILLIAM JUNIOR FEITOZA interpõe o presente
Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão que, reconheceu a
falta grave cometida em 01/12/2018, determinando a perda de 1/3 (um terço)
dos dias eventualmente remidos e a interrupção do prazo para fins de
progressão de regime prisional (fls. 121/124).
Insurge-se
o
agravante,
suscitando,
preliminarmente, a nulidade do r. decisum, por ausência de fundamentação.
No mérito, postula absolvição pela atipicidade com a desclassificação para
falta média. Subsidiariamente, requer a perda dos dias remidos no mínimo
legal e a cassação da determinação da interrupção do lapso para progressão
(fls. 08/19).
Ofertada contraminuta (fls. 23/33), a r. decisão foi
mantida (fls. 34) e, com a remessa dos autos a esta Instância, a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013142-32.2019.8.26.0996 -Voto no 13320
3
do recurso (fls. 77/85).
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em ofensa ao
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Inobstante o esforço da combativa defesa, não se
pode confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação.
No caso em testilha, embora de forma concisa, o d.
Magistrado da origem consignou que a falta grave atribuída ao sentenciado
foi regularmente apurada, em procedimento administrativo válido, tendo
sido devidamente comprovada pelos relatos das agentes penitenciárias que
atuaram no caso.
Embora breve, a aludida motivação foi suficiente
para demonstrar a caracterização da falta.
No mérito, acertado o reconhecimento da infração
disciplinar de natureza grave, praticada no dia 01 de dezembro de 2019, por
volta das 07h00, no Pavilhão Disciplinar, da Penitenciária de Irapuru, eis que
o agravante se recusou, sem nenhuma justificativa plausível, a retornar ao
Pavilhão Habitacional, após o término do período de isolamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013142-32.2019.8.26.0996 -Voto no 13320
4
Instado a se manifestar, WILLIAM confirmou os
fatos acima descritos, argumentando que se recusou a deixar o Pavilhão
Disciplinar, porque, embora não tenha problemas de relacionamento na
Unidade Prisional, deseja ser transferido para unidade prisional mais
próxima de sua família.
Os agentes de segurança penitenciária relataram,
de forma uníssona, que no dia 01/12/2018, por volta das 07h00, informaram
ao sentenciado sobre o término do período de isolamento por sanção
disciplinar e que ele seria encaminhado a um dos Pavilhões Habitacionais,
no entanto, WILLIAM se recusou a deixar o local, sem apresentar nenhuma
justificativa plausível, mesmo após ter sido informado que tal atitude
acarretaria em nova falta disciplinar (fls. 45/46).
Sempre bom salientar que se não ficar provado
algum interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que
gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer
outro meio de prova.
Como é cediço, a obediência e respeito aos
servidores e às normas institucionais são medidas necessárias na rotina dos
Estabelecimentos Penais, de forma que a desobediência e o desrespeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013142-32.2019.8.26.0996 -Voto no 13320
5
injustificados e afrontosos, tais como dos presentes autos, confirmam a
necessidade da aplicação de penalidade para a manutenção da ordem na
Penitenciária.
Destarte, obrou bem o MM. Magistrado a quo ao
reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50, incisos VI e VII da LEP,
não havendo que se falar em absolvição (por atipicidade da conduta), com
desclassificação para infração média/leve.
Finalmente, o d. Juízo singular acertadamente
declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido anteriormente à data da
falta, nos precisos termos dos artigos 57 e 127 da LEP, fundamentando,
ainda que sucintamente, que “(...) ante a natureza da falta disciplinar, bem
como o histórico prisional do sentenciado, há de ser decretada a perda de
1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto porque a aplicação em menor
percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual
decorrente do cometimento de infração disciplinar.” (fls. 69).
Finalmente, é cediço que o cometimento de falta
grave gera a interrupção do prazo aquisitivo e se torna marco inicial para o
cômputo de novo lapso, agora calculado sobre a pena remanescente.
O período anterior é apenas considerado para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013142-32.2019.8.26.0996 -Voto no 13320
6
de cumprimento da pena, sendo necessário o preenchimento de novel
interregno da sanção remanescente para a obtenção da progressão de
regime, pois é a partir desta data que o sentenciado passa por novo período
de observação.
Registre-se que, com a publicação da Lei no
12.433/11, que alterou o art. 127 da LEP, a determinação de um novo marco
inicial a partir da infração disciplinar vem expressamente prevista.
Portanto, agiu com acerto o culto Magistrado ao
limitar a interrupção dos lapsos apenas para fins de progressão de regime,
eis que a prática de faltas graves, exceto em casos de fuga, abandono de
regime e prática de novos crimes, não tem o condão de interromper a
contagem do lapso aquisitivo referente a outros benefícios executórios.
Nesse sentido:
“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
uniformizou a jurisprudência, no sentido de que o
cometimento de falta grave, pelo apenado, importa na
regressão de regime, quando diverso do fechado, e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013142-32.2019.8.26.0996 -Voto no 13320
7
alteração da data-base para o reinício da contagem do
prazo necessário para a obtenção do requisito objetivo,
exigido para a progressão, no que tange ao restante do
cumprimento da reprimenda, sem interrupção, porém,
do período aquisitivo para a obtenção de benefícios da
execução penal, a exemplo do livramento condicional e
da comutação da pena (EREsp 1.176.486/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a SEÇÃO,
maioria, DJe de 01/06/2012). (...)” (STJ, AgRg no HC
202005/SP, DJe 13/03/2013 grifo nosso).
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator